Tribunal: TJSP
Processo: 2054520-07.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Corretagem
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo interno contra decisão monocrática proferida em recurso de agravo de instrumento, negando o efeito suspensivo pretendido – Insistência nas razões do recurso, sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão – Não conhecimento do recurso.